Tribunal: TJBA
Processo: 8006383-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006383-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KADIJE ALMEIDA ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: SERGIO ALMEIDA SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, ENIS OLIVEIRA NUNES, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA, OSMAR ABREU SANTOS

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. USO EXCLUSIVO DE BEM SUPOSTAMENTE COMUM. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE COPROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2. No caso em tela, a pretensão de fixação de aluguéis provisórios se funda na alegação de copropriedade e uso exclusivo do bem. Contudo, a própria titularidade do imóvel é objeto de intensa controvérsia, tendo os agravados apresentado contrato de permuta que, em tese, afasta a condição de condômina da agravante.

3. A questão de fundo, portanto, demanda aprofundada instrução probatória para que se possa aferir a validade dos negócios jurídicos e a quem de fato pertence o imóvel, o que torna temerário o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

4. Assim, ausente a probabilidade do direito, um dos pilares para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é medida que se impõe.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.